Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-75.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo: 0005916-75.2016.8.07.0004 Embargante(s): RODRIGO MARQUES AGUIAR Embargado(s): CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S/A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO MARQUES AGUIAR contra acórdão de ID 25320094, que julgou apelação interposta em ação de conhecimento em que contende com CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA S/A. Assim, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se as embargadas para responderem aos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator